Tribunal: TJMT
Processo: 0003501-95.2018.8.11.0018
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-03-05
Data de publicação: 2024-03-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003501-95.2018.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação Qualificada]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[VALDINEI GARCIA DA SILVA - CPF: 013.342.641-63 (APELANTE), JOSE ROBERTO DA SILVA BARBOSA - CPF: 170.067.338-63 (APELANTE), MOACIR VELOZO JUNIOR - CPF: 075.143.276-81 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), SIDNEY DOS SANTOS E SILVA (ASSISTENTE), VALDINEI GARCIA DA SILVA - CPF: 013.342.641-63 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – RECEPTAÇÃO QUALIFICADA - SENTENÇA CONDENATÓRIA - INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E AUSÊNCIA DE COMERCIALIZAÇÃO - PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO – COMERCIALIZAÇÃO DA MOTOCILETA - DECLARAÇÕES DAS TESTEMUNHAS – DESCONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA - AUSÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO DO PRODUTO – PLACAS ADULTERADAS – ASSERTIVA INVEROSSÍMIL – VENDA DE PRODUTO ILÍCITO – CONDUTA CARACTERIZADA – JULGADOS DO STJ E TJMT – CONDENAÇÃO PRESERVADA – PENA SUPERIOR A 1 (UM) ANO – SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR DUAS RESTRITIVAS DE DIREITO - MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

O contexto fático-probatório [ausência de documentação da motocicleta com placas adulteradas] demonstra que a motocicleta Honda/CG foi comercializada pelo apelante, na sua empresa [Funilaria América], sendo
“inviável a absolvição pelo crime de receptação ou desclassificação para a forma culposa do tipo.”
(TJMT, AP no 80563/2018)

“A pratica o delito de receptação qualificada o agente que, no exercício de sua atividade comercial, [...] expõe à venda, ou de qualquer forma utiliza, em proveito próprio ou alheio, coisa que deveria saber ser produto de crime”
(CP, art. 180 §1o).

“No crime de receptação dolosa e qualificada, o simples fato de o objeto proveniente de origem criminosa ter sido apreendido em poder dos acusados gera a presunção de responsabilidade delitiva, invertendo o ônus probante, sendo insuficiente a alegação de desconhecimento da procedência ilícita. De consequência, se demonstrado que o delito de receptação qualificada ocorreu na modalidade dolosa, incabível a desclassificação e aplicação do perdão judicial previsto no §5°, primeira parte, do artigo 180 do CP”
(STJ, HC no 791531/GO).

Se a pena privativa de liberdade for “
[...] superior a um ano [...]

pode ser substituída por uma pena restritiva de direitos e multa ou por duas restritivas de direitos
”, consoante previsão legal (CP, art. 44, § 2
o
).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 0003501-95.2018.8.11.0018- CLASSE CNJ – 417 - COMARCA
DE JUARA

APELANTE (S): JOSE ROBERTO DA SILVA BARBOSA

APELADOS (S): MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATÓRIO

Apelação criminal interposta por JOSE ROBERTO DA SILVA BARBOSA contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Juara, nos autos de ação penal (PJE N.U 0003501-95.2018.8.11.0018) que o condenou por receptação qualificada, por duas vezes, a 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa, em regime aberto, substituída por duas restritivas de direito – art. 180, § 1o, c/c art. 71, ambos do CP - (ID 190155774).

O apelante sustenta que: 1)

as provas seriam insuficientes para condenação; 2) “
atua no ramo de funilaria e pintura, e não no de compra e venda de veículos
”, a ensejar o afastamento da modalidade qualificada.

Pede o provimento para que seja absolvido. Subsidiariamente, desclassificada a receptação para simples e reduzidas as penas restritivas de direito “
para apenas uma
”, mas sem fundamentação correlata (ID 120526504).

A 1a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE JUARA pugna pelo desprovimento do apelo (ID 190155790).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“Apelação Criminal: Receptação Qualificada. Artigo 180, § 1o, do Código Penal. – 1) Da pretendida absolvição do crime de Receptação Qualificada imputado ao apelante José, sob o argumento de não existirem provas suficientes para a sua condenação, ou subsidiariamente pela desclassificação para a modalidade culposa prevista no art. 180, § 3°, do CP. – Inadmissibilidade – A tese de negativa de autoria por insuficiência de provas, sustentada pela defesa, não merece guarida, posto que ficou comprovado nestes autos de forma segura e inconteste, que o apelante José praticou o crime de Receptação Qualificada previsto no artigo 180, § 1o, do Código Penal, pelo qual foi condenado, não havendo, assim, em que se falar na aplicação do princípio in dubio pro reo. – De igual forma, não há como proceder o apelo defensivo para que seja desclassificada a conduta do apelante José, para a modalidade culposa prevista no artigo 180, § 3°, do CP, posto que restou sobejadamente comprovado nos autos o crime de Receptação Qualificada, como alhures já comprovado. – 2) Pedido de decote da qualificadora descrita no §1o, do art. 180, CP. – Improcedente – O crime de receptação qualificada é próprio, relacionado à pessoa do comerciante, devendo este ser punido mais severamente com base na maior reprovabilidade de sua conduta, visto que se utilizou de sua atividade profissional para o cometimento do crime. – Não há que se cogitar no decote da referida qualificadora, vez que, como delineado alhures, o conjunto probatório é robusto e suficiente a demonstrar que o apelante se aproveitou de sua atividade comercial para adquirir e alienar a motocicleta em questão, de forma que merece maior reprovabilidade a conduta praticada pelo insurgente. – 3) Pleito pela readequação das penas restritivas de direitos imposta ao apelante José para que seja aplicada apenas 01 (uma) pena restritiva de direitos. – Impossibilidade – Tendo sido o apelante condenado à pena privativa de liberdade de 03 (três) anos de reclusão, tem-se que a substituição da pena corpórea por restritiva de direitos deve ser aplicada em conformidade com a parte final do §2o, do art. 44 do Código Penal, ou seja, a pena privativa de liberdade pode ser substituída por uma pena restritiva de direitos e multa ou por duas restritivas de direitos, todavia, não há a possibilidade de aplicação somente uma pena restritiva de direitos, como pretende a defesa. – Pelo desprovimento do apelo, mantendo-se incólume a decisão guerreada.”
(João Augusto Veras Gadelha, procurador de Justiça - ID 192668692)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] FATO 01

Consta, ainda, dos inclusos autos de Inquérito Policial, que no dia 07 de janeiro de 2017, nesta cidade e Comarca de Juara/MT, o imputado VALDINEI GARCIA DA SILVA adquiriu, em proveito próprio, coisa que sabia ser produto de crime.

FATO 2

Consta dos inclusos autos de Inquérito Policial, que em data não informada, mas nos meses de janeiro e fevereiro de 2017, nesta cidade e Comarca de Juara/MT, o imputado JOSÉ ROBERTO DA SILVA BARBOSA recebeu e alienou, em função da atividade comercial que exerce, coisa que sabia ser produto de crime. DA DESCRIÇÃO FÁTICA Ressai dos autos que no dia 07 de janeiro de 2017, o acusado VALDINEI adquiriu uma motocicleta Honda CG, de cor azul, placas JYS-1071, pelo valor de R$ 1.000,00 (hum mil reais).

Apurou-se, ainda, que no mesmo mês, o denunciado JOSÉ ROBERTO recebeu de VALDINEI a referida motocicleta como forma de pagamento por um serviço da funilaria no valor de R$ 800,00 (oitocentos reais). Demonstrou-se que em data não informada do mês de fevereiro de 2017, JOSÉ ROBERTO vendeu o veículo em tela ao adolescente WELINTON FERREIRA DE PAULA, que o adquiriu pelo valor de R$800,00 (oitocentos reais), sendo que o valor seria descontado de seu salário em 4 (quatro) parcelas.

Apurou-se que todos os envolvidos tinham conhecimento de que os alienantes não possuíam os documentos do veículo e que, ainda, a placa afixada na motocicleta não era original e estava sem o lacre (caso de clone ou dublê de placa de identificação).

Face o exposto, o Ministério Público Estadual denuncia VALDINEI GARCIA DA SILVA como incurso no artigo 180, caput, do Código Penal, e JOSÉ ROBERTO DA SILVA BARBOSA como incuso no artigo 180, §1o, do Código Penal, por duas vezes [...]”
(Roberta Cheregati Sanches, promotora de Justiça – ID 190156197)

O Juízo singular reconheceu a reponsabilidade penal nos seguintes termos:

“Inicialmente, ressalto que de acordo com o art. 155 do Código de Processo Penal, o juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas. A materialidade do crime encontra-se demonstrada por meio do Boletim de Ocorrência, Termo de Apreensão, Auto de Exame Pericial em Veículo. Igualmente, a autoria restou demonstrada pelos depoimentos das testemunhas colhidos tanto na fase policial quanto em juízo [...]

Ao prestar depoimento em Juízo, a testemunha Silvio de Paula declarou que: “O meu filho adquiriu uma motocicleta de José Roberto, esse meu filho Welinton trabalhava para ele na época em uma funilaria da cidade, e eu trabalho sempre em fazenda. Daí quando eu cheguei da fazenda esse filho meu já estava com essa motocicleta, aí foi quando ele foi, a polícia pegou essa motocicleta com ele eu tinha chegado da fazenda, quando eu tive que ir lá na delegacia para poder retirar o meu filho de lá na época. (...) Ele pegou essa motocicleta, eu não sabia de qual o valor que ele pagou, mas ele pegou do patrão dele, hoje ele não trabalha com ele mais, esse José Roberto falou que parcelava para ele depois, ele tinha dado uma parcela, eu não sei quanto ele tinha pago. (...) Era uma moto bem velha, uma 99, farolzinho quadrado, na época ela estava bem judiadinha. Quando eu cheguei da fazenda ele falou que tinha negociado essa moto, aí eu falei assim para ele, essa moto tem documento?, aí ele falou comigo eu não peguei, então eu tenho que ir la no Zé e perguntar, porque geralmente agente não pode comprar uma coisa assim (...) Que não desconfiava que a motocicleta que o seu filho comprou pudesse ser produto de furto ou roubo. Não observei que a placa do veículo estava adulterada. (...)”.

Os policias militares Sidnei dos Santos e Silva e Wexley Júlio Fernandes declararam em juízo não se recordarem dos fatos. A testemunha Welinton Ferreira de Paula declarou na fase policial que: “Que trabalha há quatro meses na Funilaria América, que se localiza em frente ao Supermercado Tempo, bairro jardim américa, nesta cidade e que no início do mês de fevereiro de 2017, comprou pelo valor de R$800,00 (oitocentos reais) do seu patrão que conhece pelo apelido de “Zé Roberto” a motocicleta Honda CG de cor azul, placa JYS 1071. Que diz que o valor de R$800,00 seria descontado em quatro vezes do seu salário e que ainda não pagou nenhuma parcela. Que não sabe dizer de quem “Zé Roberto” comprou a motocicleta. Que no momento da negociação não recebeu nenhum documento referente a motocicleta que adquiriu e em nenhum momento observou que a placa estava adulterada. Que não sabe informar e não desconfiou em momento algum que a motocicleta que estava adquirindo pudesse ser produto de furto ou roubo ou ter qualquer origem ilícita.”

O mesmo não foi ouvido em juízo. Ao ser interrogado perante a autoridade policial, o réu relatou que: “Que é proprietário da Funilaria América (...). Que alega que Welinton Ferreira de Paula trabalhou consigo nos meses de Janeiro e Fevereiro do ano de 2017 e que negociou em troca de serviço com ele a motocicleta Hinda CG de cir azul, placa JYS 107, o valor de R$800,00 (oitocentos reais). Que alega ter adquirido no inicio do mês de janeiro do ano de 2017 a motocicleta referida, em troca de serviços de funilaria pelo valor de R$800,00, de uma pessoa que conhece pelo prenome de Ney e que a negociação ocorreu na Funilaria America. Que alega que no momento da negociação questionou Ney sobre a documentação da motocicleta e que ele afirmou que não possuía nenhum documento. Que alega não ter observado que a placa da motocicleta se encontrava adulterada. Que não sabe informar e não desconfiou em momento algum que a motocicleta que estava adquirindo pudesse ser produto de furto ou roubo ... “

Por sua vez, ao ser interrogado em juízo e questionado a respeito da proveniência da motocicleta, negou que soubesse que a motocicleta era roubada, entretanto, não apresentou versão plausível capaz de abalar todo o restante do conjunto probatório e refutar os fatos narrados na denúncia.

Logo, embora não tenha sido esclarecido o autor do furto ou roubo, ficou comprovado, sem sombra de dúvida, que o réu recebeu a coisa proveniente do crime contra o patrimônio.

Com efeito, de acordo com o disposto no § 4o do art. 180 do CP, a receptação é punível, ainda que desconhecido ou isento de pena o autor do crime de que proveio a coisa.

Ademais, não se pode olvidar, também, que é pacífico, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, o entendimento, segundo o qual no crime de receptação, a posse injustificada da coisa objeto de outro delito, por si só, faz presumir a autoria, invertendo-se o ônus da prova, cabendo, em casos que tais o acusado: comprovar indene de dúvidas, que a adquiriu ou a detém legitimamente ou, ao menos, que efetivamente desconhecia sua procedência ilícita.[...]

Por fim, verifica-se ainda a incidência da receptação qualificada na conduta daquele que adquire, vende ou expõe à venda, no exercício de atividade comercial ou industrial, coisa que sabe ou deve saber ser produto de crime (art. 180 , § 1o , do CP ).

Isso porque, o réu confessou ter recebido como forma de pagamento de seus serviços de funilaria a motocicleta descrita na denúncia, contudo, busca se eximir de sua responsabilidade penal ao argumento de desconhecer a origem ilícita do bem. A

demais, o réu, na condição de comerciante, deveria ter tomado o devido cuidado de se informar, pelo menos, se o bem pertencia àquele suposto “proprietário” que lhe deu o veículo como pagamento, contudo, assumiu o risco advindo da negociação.

Por fim, restou demonstrado pelas provas colhidas no feito que o réu, no exercício de atividade comercial – (Funilaria América) de sua propriedade, em decorrência das circunstâncias do fato, tinha todas as condições para suspeitar/duvidar, da procedência ilícita da res adquirida.[...]

ANTE O EXPOSTO, julgo procedente o pedido contido na denúncia para CONDENAR o réu JOSÉ ROBERTO DA SILVA BARBOSA, pela prática da conduta prevista no 180 , § 1o , do Código Penal.

Em observância às diretrizes do artigo 68 do Código Penal, passo à dosimetria da pena. Analisando as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do CP,

verifico culpabilidade, circunstâncias e motivos normais à espécie. O réu é ainda, tecnicamente primário, e não foram coletados elementos sobre sua conduta social e personalidade. As consequências foram as normais do tipo. Nesse cenário, fixo a pena da seguinte forma:

Fixo a pena-base em 3 (três) ano de reclusão, e 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase, não concorrem atenuantes nem agravantes, nem causas de diminuição ou aumento de pena.

PENA DEFINITIVA: 3 (TRÊS) ANO DE RECLUSÃO, E 10 (DEZ) DIAS-MULTA.”
(Fabio Alves Cardoso, juiz de Direito – ID 190155774)

Pois bem.

A materialidade está consubstanciada no Termo de Apreensão (fls. 21) e Laudo de Identificação Veicular no 600.2.18.2017.014700-01 (fls. 36), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos Welliton Ferreira de Paula, testemunha (fls. 15), Silvio de Paula, testemunha, e interrogados Valdinei Garcia da Silva, corréu (fls. 30), e JOSÉ ROBERTO DA SILVA BARBOSA, apelante (fls. 27).

Em Juízo, colheram-se as declarações dos policiais militares Wexley Julio Fernandes e Sidnei dos Santos Silva e da testemunha Silvio de Paula, bem como procedeu-se o interrogatório do apelante (Relatório de Mídias – ID 190155767).

Dito isso, vejamos.

Extraem-se do conjunto probatório que, em 7.1.2017, Valdinei Garcia da Silva [corréu] adquiriu a motocicleta Honda CG 125, de cor azul, chassi no 9C2JC2500XR163528, pelo valor de R$1000,00 (mil reais) de “
um homem que conhece por João
”, que trabalha na “Borracharia do Tatu”. No mesmo mês, em dia não especificado,
JOSÉ ROBERTO DA SILVA BARBOSA
[apelante] comprou a referida motocicleta do corréu em troca de serviços na funilaria de sua propriedade [“Funilaria América”], equivalentes ao valor de R$800,00 (oitocentos reais). No mês seguinte [data não especificada], o apelante vendeu o referido bem para Welinton Ferreira de Paula, seu funcionário, pela importância de R$800,00, valor que seria descontado do salário em 4 (quatro) parcelas, conforme interrogatório do corréu
Valdinei Garcia da Silva e depoimentos das testemunhas Welinton Ferreira de Paula e Silvio de Paula, em ambas as fases de persecução penal.

Verifica-se que a motocicleta, no momento da apreensão,
estava com as placas “JYS1071”, ou seja, diversas das originais [JYY7635], e não possuía o “lacre de segurança”, consoante e Laudo de Identificação Veicular no 600.2.18.2017.014700-01 (fls. 36).

Noutro giro, a assertiva do apelante no sentido de que desconhecia a origem ilícita da motocicleta apresenta-se inverossímil ao considerar que as placas possuíam sinais evidentes de adulteração. Além disso, adquiriu a motocicleta sem a documentação correspondente, tendo, em sequência, vendido o produto para o adolescente Welinton Ferreira de Paula.

O contexto fático-probatório [ausência de documentação da motocicleta com placas adulteradas] demonstra que a motocicleta Honda/CG foi adquirida pelo apelante do corréu e, posteriormente, comercializada, na sua empresa [Funilaria América], sendo
“inviável a absolvição pelo crime de receptação ou desclassificação para a forma culposa do tipo.”
(TJMT, AP no 80563/2018 - Relator: Des. Pedro Sakamoto - Segunda Câmara Criminal – 23.1.2019)

Com efeito,
“pratica o delito de receptação qualificada o agente que, no exercício de sua atividade comercial, adquire [...] expõe à venda, ou de qualquer forma utiliza, em proveito próprio ou alheio, coisa que deveria saber ser produto de crime”
(CP, art. 180 §1o).

Em caso semelhante, o c. STJ decidiu:

“No crime de receptação dolosa e qualificada, o simples fato de o objeto proveniente de origem criminosa ter sido apreendido em poder dos acusados gera a presunção de responsabilidade delitiva, invertendo o ônus probante, sendo insuficiente a alegação de desconhecimento da procedência ilícita. De consequência, se demonstrado que o delito de receptação qualificada ocorreu na modalidade dolosa, incabível a desclassificação e aplicação do perdão judicial previsto no §5°, primeira parte, do artigo 180 do CP”
(HC no 791531/GO - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 20.12.2022).

Logo, a condenação por receptação na modalidade qualificada deve ser preservada [CP, art. 180 § 1o].

Por fim, se a pena privativa de liberdade for fixada “
[...] superior a um ano [...]

pode ser substituída por uma pena restritiva de direitos e multa ou por duas restritivas de direitos
”, consoante previsão legal (CP, art. 44, § 2
o
).

No caso, a pena corporal de 3 (três) anos e 6 (seis) meses de detenção - não superior a 4 (quatro) anos -, c
rime cometido sem violência ou grave ameaça, acusado não reincidente e as circunstâncias judiciais favoráveis, justificam a substituição da sanção corpórea por duas restritivas de direito.

Nesse sentido, este e. Tribunal decidiu:

“
De acordo com o art. 44, § 2o do Código Penal, segunda parte, na hipótese de condenação superior a 1 (um) ano, a sanção privativa de liberdade deve ser substituída por uma restritiva de direitos e multa, ou por duas penas restritivas de direitos”
(N.U 0001388-40.2014.8.11.0009, Relator: Des. Luiz Ferreira da Silva – 17.5.2018).

Assim sendo, impõe-se manter a substituição por duas restritivas de direito.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2024